Tribunal: TCU
Processo: 016.148/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso, que teve por objeto a construção de uma unidade de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de ex-prefeitos do Município de Machadinho D'Oeste/RO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 3083/2012, que teve por objeto a construção de uma unidade de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Mário Alves da Costa e Eliomar Patrício, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Mário Alves da Costa e Eliomar Patrício, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável Mário Alves da Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/5/2012 135.472,66 Débito 9/4/2013 135.472,64 Débito 10/7/2013 237.077,16 Débito 31/12/2016 105.161,38 Crédito Responsável Eliomar Patrício: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/1/2017 105.161,38 Débito 12/12/2017 81.283,59 Débito 10/9/2018 47.415,43 Débito 26/10/2018 20.320,90 Débito 23/5/2019 26.283,78 Crédito 9.3. aplicar individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU ao responsável Mário Alves da Costa, no valor de R$ 100.000,00, e ao responsável Eliomar Patrício, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.6. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Procuradoria da República em Rondônia, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.